Tribunal: TJES
Processo: 5010835-51.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010835-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA ESPINDULA DA ROCHA
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010835-51.2024.8.08.0024

RECORRENTE: LETICIA ESPINDULA DA ROCHA

RECORRIDOS: BANCO ORIGINAL S/A; PICPAY SERVIÇOS S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.
FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA VÁLIDA.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
. CAUSA MADURA.

RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10281691. Contrarrazões em Id. 10281694.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10281691), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Também concedo à Recorrente o benefício da Justiça Gratuita, na forma do Artigo 98 do CPC/2015.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 10281683), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Isto posto, reconheço a incompetência do juízo e, via de consequência,
JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito
, na forma do artigo 51, II da Lei n° 9.099/95, tornando sem efeito a decisão de id 39987505′′.

Trata-se de ação declaratória, sob argumento de que a Autora, LETICIA ESPINDULA DA ROCHA, foi vítima de fraude na celebração de contrato de empréstimo junto às requeridas, sendo cobrada por valores que não reconhece, pleiteando a exibição dos contratos válidos, com assinatura passível de identificação, requerendo pagamento de indenização por danos morais e a suspensão das cobranças.

Em suma, o magistrado sentenciante entendeu pela necessidade de perícia técnica, motivo pelo qual seria incompetente o Juizado Especial Cível, tendo em vista documentos nos autos que indicariam legalidade da contratação, sendo esses a assinatura virtual e a
selfie,
supostamente

utilizadas para celebração do negócio jurídico, resolvendo o juízo primevo pela extinção do feito sem resolução do mérito.

A Recorrente, irresignada, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. Sentença para determinação de que as empresas fornecedoras exibam os contratos válidos, com assinatura passível de identificação, bem como condenação por danos morais
e que suspendam as cobranças e removam a negativação do nome da Recorrente.

Apresentadas as Contrarrazões, a empresa Recorrida alega que as transações realizadas são legítimas, vez que concluídas mediante o uso da senha cadastrada pela Recorrente, bem como não há nenhum indício de uso indevido por terceiro.

Pois bem.

Cumpre registrar que a demanda deduzida nestes autos tem natureza evidentemente consumerista sendo aplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, tratando-se de relação de consumo, imperiosa a determinação da inversão do ônus da prova a favor da consumidora, parte hipossuficiente, em evidente posição de desvantagem técnica e econômica em relação à empresa ora Recorrida cabendo-lhe provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, ora Recorrente, conforme preceitua o art. 333, II, do CPC c/c o art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor.

As fornecedoras, concedentes de crédito, afirmam que os empréstimos foram devidamente pactuados, todavia,
não apresentam documento contratual com assinatura válida da parte autora.
Dessa maneira, não comprovam, de fato, a legitimidade das cobranças, não se desincumbindo do ônus da prova, fazendo com que a insuficiência probatória pese em seu desfavor,
razão
pela qual é
imperioso o reconhecimento da falha na prestação dos serviços.

Explica-se: Os contratos apresentados como meio de prova não possuem assinatura, sendo afirmado pelas recorridas, genericamente, que esses foram devidamente celebrados pois realizados no
login
da consumidora. Ora, incabível a lógica utilizada pelas recorridas, uma vez que a ausência de assinatura impede a avaliação da vontade inequívoca de contratar, fazendo com que o negócio jurídico seja nulo.

O caso dos autos inclusive parece tratar de uma fraude, sendo incontroverso que nessas situações o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo.

Ademais, d
estaco ainda que em relação ao contrato de empréstimo, caberia
às
demandad
as
juntar prova do real interesse da parte autora em contratar o serviço, sem vícios.
E
m verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes. Se o réu fornece empréstimo sem a segurança necessária, deve arcar com o ônus da fragilidade desse tipo de contratação, haja vista que é o banco quem arca com o risco do negócio
.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transferências foram efetivamente realizadas pelo autor, cumpre destacar entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que o fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva
:

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros
no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (grifos nossos)

Portanto, não havendo nos autos, de fato, contrato que possua assinatura válida, o que indica a presença de fraude, é certa a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, visto que parte dos riscos do empreendimento,
motivo pelo qual voto pela reforma da r. Sentença objurgada,

para que seja julgado o mérito da pretensão de duzida na prefacial e, nesse ínterim, pelo fato de que o feito em exame se encontra instruído, o julgamento pelo Juízo a quo não resulta em supressão de instância, aplicada, por tanto, a teoria da causa madura, nos moldes do art. 1.013, §3º do Código de Processo Civil.

De outra quadra, em relação a lesão moral, embora não se desconheça jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há incidência de dano moral em simples cobrança indevida, no caso concreto, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa o mero amargor cotidiano ou então o mero aborrecimento, dado a situação suportada pela consumidora cobrada insistentemente por dívida não reconhecida, despendendo demasiado tempo para solução da controvérsia,
motivo pelo qual
voto pela reforma da r. sentença para reconhecer ato ilícito indenizável pelas empresas rés.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
justa e adequada a fixação do montante de R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
o valor da reparação civil a título de dano moral, a ser pago pela solidariamente pelas recorridas, com juros de mora e correção monetária pela Selic a partir deste arbitramento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
CONFIRO
INTEGRAL
PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença vergastada, aplicando a teoria da causa madura (Art. 1.013, §3o, CPC) e reconhecer a falha na prestação de serviço das Recorridas,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
DECLARAR
a inexigibilidade dos contratos de empréstimo nº 0000584434, 0500116214 e 0500615216, e de renegociação 0501224747 e 0038075456,

cabendo às recorridas, solidariamente, baixarem em seus sistemas os referidos contratos em nome da Recorrente, no prazo de 30 (trinta dias), evitando outros transtornos jurídicos,

e para
CONDENAR
, solidariamente, as rés/recorridas
BANCO ORIGINAL S/A
e PICPAY SERVIÇOS S.A.
a indenizarem a autora, LETICIA ESPINDULA DA ROCHA (CPF nº 003.418.666-28), na quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros pela Selic desta Sessão de Julgamento.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)